Tribunal: TJDFT
Processo: 0722839-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão que determinou o esclarecimento de fatos solicitados pela União e sob pena de multa de R$1.000,00, limitada a R$50.000,00. Nas razões recursais, o agravante insurgiu-se exclusivamente em face da cominação das astreintes. Contudo, em exame aos autos principais, verifica-se que o recorrente já cumpriu a decisão, o que, em tese, elidiria a possibilidade de aplicação da sanção coercitiva. Desta feita, em vista de eventual falta de interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403